Tribunal: TJBA
Processo: 8060105-15.2025.8.05.0000
Classe: Suspensão de Segurança Cível
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060105-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

REQUERENTE: MUNICIPIO DE ESPLANADA

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ESPLANADA - BA e outros (298)

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE SANTANA SANTOS, NILBERTO MONTINO PIMENTEL

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADA. DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS §§ 1º E 9º DO ART. 4º DA LEI Nº 8.437/1992. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao pedido de suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 8002424-21.2023.8.05.0077.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se cabe pedido de suspensão de decisão proferida após o trânsito em julgado da decisão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A suspensão de liminar e de sentença possui a finalidade de impedir a execução provisória de uma decisão judicial de natureza precária, que cause risco à algum dos bens tutelados pela legislação de regência do pedido suspensivo.

4. A suspensão da eficácia pressupõe que o título não seja definitivo, conforme interpretação conjunta dos §§ 1º e 9º do art. 4º da Lei nº 8.437, de 1992.

5. No caso, a decisão cujos efeitos se busca suspender foi proferida no âmbito de cumprimento definitivo da sentença proferida, sendo incabível o pedido de contracautela.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:

“1. O pedido de contracautela não é via adequada para a suspensão de decisão proferida em sede de cumprimento definitivo de sentença.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.437/1992, art. 4º; Regimento Interno, art. 354.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o
Agravo Interno nº 8060105-15.2025.8.05.0000,
no qual figura como
Agravante MUNICÍPIO DE ESPLANADA e Agravados ALEX DA SILVA OLIVEIRA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Presidente e Relatora

Procurador(a) de Justiça